Tribunal: TJES
Processo: 5002691-39.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002691-39.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS LASCOL NERY
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra. Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002691-39.2024.8.08.0008

RECORRENTES: BANCO BMG S/A e MARIA DAS GRACAS LASCOL NERY

RECORRIDOS: BANCO BMG S/A e MARIA DAS GRACAS LASCOL NERY

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO VÁLIDO E REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA DAS GRACAS LASCOL NERY
e o requerido
BANCO BMG S/A
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA, que assim decidiu:
“Isso posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial para DECLARAR a nulidade das cobranças referentes ao “contrato” de (RMC) de número 15575183. Ademais, CONDENO o requerido no pagamento à parte autora da quantia de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento e juros legais a partir da citação. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 12931779 e 12932534), a autora alega que não foi apreciado o pedido de devolução dos valores descontados. Já o requerido argui preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, defende a regularidade da contratação e ausência de danos morais.

Contrarrazões nos ID’s 12932536 e 12932538.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
Defiro a autora o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial, por desnecessária a realização de prova pericial no presente caso, uma vez que os documentos já carreados aos autos se mostram suficientes ao julgamento da demanda.

A priori
, cumpre-me destacar que a demanda versa sobre direito do consumidor, incidindo, portanto, as normas constantes da Lei nº 8.078/1990, sendo a autora consumidora na forma do art. 2.º e o requerido fornecedor, na forma do art. 3.º, ambos do aludido diploma legal.

A sentença comporta modificação integral.

Apesar de a autora ter afirmado na inicial que desconhece a contratação, os elementos existentes nos autos apontam para sua regularidade na forma estabelecida entre as partes, não existindo provas nos autos de que a requerente tenha sido enganada ou levada a erro em razão de defeito ou falha no dever de informação.

Mesmo que a parte autora não tenha utilizado o cartão para a realização de compras a crédito, o requerido se desincumbiu de seu ônus de demonstrar de que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação, posto que consta claramente no contrato “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S/A”, ID 12931772. Menciono ainda que ao lado da assinatura da autora consta a figura de um cartão de crédito, o que demonstra, ainda mais, a ciência do que foi contratado (ID 12931772 - Pág. 2).

Além disso, importante ainda destacar que a autora não impugnou a assinatura constante no documento em questão, eis que não apresentou réplica (ID 12931776), não sendo verificável, a olho nu, qualquer falsificação grosseira. Verifico, ainda, que o contrato é datado de 17/10/2019, sendo que a autora ajuizou a presente ação apenas em 28/08/2024, ou seja, 05 anos após a contratação.

Dessa forma, a despeito do alegado na inicial, a autora tinha interesse na realização de contrato de empréstimo consignado, restando devidamente informado do produto que estava adquirindo, bem como de suas consequências financeiras, inexistindo, portanto, nulidade no ajuste celebrado.

Mister registrar, por fim, que o contrato bancário na modalidade de cartão de crédito consignado é devidamente autorizado e regulado pela autoridade monetária competente, sendo que a “potencialização infinita da dívida” decorre da própria inércia do devedor, que opta por pagar o mínimo cobrado, quando poderia pagar valor superior, justamente, para diminuir o valor dos juros cobrados ao final.

Portanto, inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais, devendo serem julgados improcedentes todos os pedidos autorais.

O recurso apresentado pela autora perdeu seu objeto, ante a modificação do julgado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao interposto pelo
BANCO BMG S/A
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 12931777, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

CONHEÇO do
recurso interposto por
MARIA DAS GRACAS LASCOL NERY
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, eis que restara prejudicado o seu pedido de reforma com a modificação do julgado
.
Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 02 de abril de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência. Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à autora.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que a consumidora não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do consumidor devem ser encerrados.

Por conseguinte, no tocante às razões recursais apresentadas pela parte autora, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, entendo que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, fixado pelo juízo singular é razoável e proporcional para o caso.

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
dos Recursos Inominados interpostos e
NEGO PROVIMENTO
ao do Banco BMG S/A e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora apenas para reconhecer a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, mantendo a r. Sentença em seus demais termos.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente Banco BMG S/A ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não havendo, sobre o valor da causa.

Deixo de condenar a parte autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios ante o resultado do seu recurso.

É como, respeitosamente, voto.